Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possível a condenação do autor-apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença declaratória de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
3. Apelação conhecida e não provida.